Tribunal: TJMT
Processo: 1003084-54.2021.8.11.0040
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-19
Data de publicação: 2022-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003084-54.2021.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[JULIANA FERNANDES SANTOS - CPF: 050.869.891-08 (RECORRENTE), LARISSA INA GRAMKOW MESQUITA - CPF: 881.355.861-91 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (REPRESENTANTE), DCL AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO EIRELI - ME - CNPJ: 18.751.970/0001-94 (RECORRIDO), TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP - CNPJ: 00.175.943/0001-55 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CANCELAMENTO DO VOO EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA. DEVOLUÇÃO DOS VALORES. PLEITO DE DANO MATERIAL E MORAL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA TÃO SOMENTE DETERMINANDO A RESTITUIÇÃO. INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA. APLICAÇÃO DA LEI 14034/2020. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Com a decretação da pandemia pela Organização Mundial de Saúde (OMS) em março/2020, houve a determinação de medidas emergenciais para a aviação civil brasileira, por meio da Lei n° 14.034/2020.

2.
A mencionada lei promoveu, ainda, a alteração na Lei n. 7.565/1986, acrescentando o art. 251-A, o qual dispõe que a indenização por dano extrapatrimonial, em decorrência de falha na execução do contrato de transporte, fica condicionada à demonstração da efetiva ocorrência do prejuízo e de sua extensão pelo passageiro.

3.
O cancelamento do voo, em decorrência da pandemia, oportuniza a devolução dos valores, realocação ou crédito para oportuno agendamento de nova viagem.

4.
A promovida alega que, de acordo com a lei 14046/2020, o prazo, para a restituição dos valores referentes ao cancelamento do pacote, expirará em 31 de dezembro de 2022, contudo, a referida lei não se aplica às situações emergências de cancelamento de voo.

5
. Sentença mantida.

6.
Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Reclamante em face da sentença, que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, condenando as reclamadas a restituir o dano material no valor de
R$ 6.100,10 (seis mil e cem reais e dez centavos)
, referente às passagens aéreas adquiridas e não utilizadas. Todavia, julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.

A recorrente
CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A
pleiteia a reforma da sentença
a quo
para que seja reconhecida a desobrigação da restituição dos valores, haja vista a lei 14046/2020 prever o prazo para restituição de até 31 de dezembro de 2022.

A parte promovente pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2022